Tribunal: TJMT
Processo: 1025704-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025704-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCINO ANTUNES NASCIMENTO - CPF: 475.461.159-49 (AGRAVANTE), DIONIZIO ANTUNES NASCIMENTO - CPF: 497.028.829-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DIONIZIO ANTUNES NASCIMENTO (AGRAVADO), IOLANDA DE OLIVEIRA MONTANHANA - CPF: 531.977.631-49 (AGRAVANTE), APARECIDO ANTUNES NASCIMENTO - CPF: 360.699.229-72 (AGRAVANTE), CLARICE ANTUNES FORTUNATO - CPF: 231.972.718-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO
– PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEPENDENTE JUNTO AO INSS E CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A certidão de dependente junto ao INSS se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do
de cujus
, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90, o que não é o caso dos autos.

Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, segundo previsão contida no art. 1o do

Provimento no 56 do CNJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025704-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:
NELCINO ANTUNES NASCIMENTO, IOLANDA DE OLIVEIRA MONTANHA
,
APARECIDO ANTUNES NASCIMENTO e

CLARICE ANTUNES FORTUNATO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE DIONÍZIO ANTUNES NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NELCINO ANTUNES NASCIMENTO, IOLANDA DE OLIVEIRA MONTANHA
,
APARECIDO ANTUNES NASCIMENTO e

CLARICE ANTUNES FORTUNATO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento Sumário no 1001761-84.2019.8.11.0007, relativa ao
ESPÓLIO DE DIONÍZIO ANTUNES NASCIMENTO
, que determinou a juntada aos autos da certidão de dependentes junto ao INSS e certidão de inexistência de testamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Aduzem os agravantes que, no rito de arrolamento sumário, tem-se que a partilha será procedida de acordo com os ditames dos artigos 659 a 663 do CPC, não havendo previsão de quaisquer outras formalidades adicionais para a homologação, inclusive, neste caso, mostra-se inexigível a apresentação dos documentos exigidos pelo juízo
a quo
.

Alegam não ser necessária a certidão negativa de dependentes no INSS.

Discorrem que
“da mesma forma, a certidão de testamento
não consta
dentre os documentos exigidos para ação de inventário
, eis que
não há previsão legal
e
até mesmo na partilha extrajudicial exige-se tão somente a declaração das partes
de que o autor da herança não deixou testamento (art. 21 e 22 da
Resolução n. 35/2007/CNJ
)”
(sic –
destaques no original
).

Com estes argumentos, entendem que
“
não compete aos agravantes providenciar Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC
”
(sic – destaques no original).

Diante disso, requerem seja reconhecida a

inexigibilidade quanto à apresentação de

Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC

em nome do falecido, assim como declare a

inexigibilidade da certidão de dependentes do INSS

(id. 69000487).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 10/12/2020, por esta Relatoria (id. 69989994).

O juízo de primeiro grau prestou informações, asseverando que “
embora o arrolamento seja um procedimento mais célere em relação ao inventário, o Provimento no 56, de 14 de julho de 2016 do CNJ, no seu artigo 2o prevê a obrigatoriedade para o processamento das partilhas judiciais a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento em nome do falecido
” (sic). Esclarece que “
o arrolamento se enquadra como partilha judicial, e por isso da obrigatoriedade de sua juntada
” (sic).

Sustenta que segundo o princípio da Cooperação ou da Colaboração, solicitou tal documento que pode ser retirado via internet. No tocante a juntada de inexistência de dependentes junto ao INSS, aduz que “
embora não haja informações nos autos da existência de menores, por cautela, determinou o seu aporte, para resguardar eventual interesse de menores
” (sic), até mesmo para evitar nulidade da partilha e ocasionar prejuízo processual (id. 70993950).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Mauro Delfino César
, deixou de opinar por ausência de interesse Ministerial (id. 70557480).

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos de origem (Id. 19672743, autos de origem)

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória que determinou a juntada aos autos da
certidão de dependentes junto ao INSS e certidão de inexistência de testamento.

No que tange a desnecessidade da juntada de certidão de negativa de dependentes junto ao INSS, razão lhes assiste.

Isso porque, tal documento se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do
de cujus
, conforme preconiza a Lei no. 6.858/90.

Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes visam partilhar bem imóvel na fração igualitária para cada herdeiro, bem como de uma motocicleta, inexistindo indispensabilidade de juntada de tal certidão.

No mesmo sentido, o TJSP corrobora o presente entendimento,
in verbis
:

“INVENTÁRIO – Decisão que reconheceu a imprescindibilidade de juntada de certidão de dependentes habilitados perante o INSS para a continuidade do feito – Insurgência das herdeiras – Acolhimento –
Necessidade de juntada da certidão de herdeiros habilitados perante a Previdência Social no caso de levantamento de valores de contas individuais do FGTS e PIS/PASEP – Arrolamento e partilha que se limita a direitos decorrentes de compromisso de compra e venda de bem imóvel – Desnecessidade de juntada de tal certidão para prosseguimento do feito
–
Recurso provido.”
(TJ-SP – AI: 20838554220208260000 SP 2083855-42.2020.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 26/06/2020, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Inclusive, a questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por esta Magistrada em caso absolutamente análogo, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO
– RETRATAÇÃO PARCIAL DO DECISUM PELO JUÍZO A QUO QUANTO À APRESENTAÇÃO DA GUIA/ITCMD E RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES –
PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEPENDENTE JUNTO AO INSS – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC.
A certidão de dependente junto ao INSS se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do de cujus, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90, o que não é o caso dos autos
.”
(AI 1014303-24.2020.8.11.0000, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020) (destaquei).

Quanto a
certidão acerca da inexistência de testamento
, o Provimento no 56 do CNJ é expresso no sentido de ser obrigatória a apresentação do referido documento quando se tratar de inventários e partilhas judiciais, a teor do art. 2o,
in litteris
:

“Art. 2o - É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial,
a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC
- Central Notarial de Serviços Compartilhados.”

Contudo, o art. 1o do mesmo Provimento, reza que os juízes de direito podem acessar

o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão negativa de testamento em nome do falecido, senão vejamos:

“Art. 1o - Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.
”

Diante disso, conclui-se que não compete ao Espólio, por intermédio do inventariante, a procura pela existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados porventura deixados pelo autor da herança.

Não é outro o entendimento desta egrégia Câmara, que já decidiu acerca da desnecessidade de apresentação da Certidão Negativa de Testamento. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVIMENTO No 56/2016/CNJ - RECURSO PROVIDO.
Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão negativa de testamento em nome do falecido, nos termos dos arts. 1o e 2o do Provimento no 56 do CNJ.
”
(AI 1013842-52.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que determinou a juntada de Certidão Negativa de Dependente junto ao INSS e Certidão de Inexistência de Testamento, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021